Tribunal: TJES
Processo: 0013472-12.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013472-12.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA ELIANA PAIVA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAM
E

1.
Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que negou provimento à sua apelação cível, mantendo a sentença que afastou a repetição de valores recebidos por servidora pública aposentada, reconhecendo a boa-fé e majorando os honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão recorrido incorreu em:
(i) omissão quanto à legalidade dos valores percebidos pela embargada;
(ii) omissão sobre a inexistência de boa-fé da beneficiária;
(iii) omissão quanto à inaplicabilidade do precedente do STJ utilizado;
(iv) ausência de fundamentação na majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou expressamente a irrepetibilidade de valores recebidos de boa-fé e a inexistência de má-fé da segurada, além de fundamentar a majoração da verba honorária com base no art. 85, § 11, do CPC.

4. O recurso busca rediscutir fundamentos jurídicos e fáticos já enfrentados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada.

5. Não configurada qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Não cabe embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida.”

“
Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 85, § 11; 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0013472-12.2014.8.08.0024.

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

EMBARGADA: MARIA ELIANA PAIVA DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Nas razões
recursais
(
id 13228981
)
alegou a embargante, em síntese, que: 1) há
omissões
no acórdão; 2) “a parte recorrida ficou recebendo seu benefício previdenciário de forma irregular, considerando que os proventos não poderiam ter sido pagos no patamar que estava, pelo que fixação de proventos adequou ao valor correto”;
3) “não há que se falar em recebimento de boa-fé por parte da servidora, não sendo o caso de aplicação do precedente utilizado como fundamento para julgamento do recurso”; e 4) “não houve a correspondente fundamentação para a majoração dos honorários advocatícios”.

Requereu “seja conhecido e provido o presente, para que haja manifestação específica sobre os pontos e dispositivos legais invocados, conferindo-se efeito infringente aos Embargos”.

O acórdão, contudo, não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele
foi mencionado
que “O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que valores recebidos de boa-fé por servidores públicos, em razão de erro da Administração, são irrepetíveis (AgInt no REsp n. 1.572.978/RS). 6. No caso concreto, não restou comprovada má-fé da segurada no recebimento dos proventos, sendo afastada a devolução dos valores com base na boa-fé objetiva”.
No mais, foi majorada a “verba honorária sucumbencial devida pelo apelante em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC”.

C
omo sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.